Tribunal: STF
Processo: HC 185293
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 12).
    O agravante reitera os argumentos expostos na petição inicial, enfatizando que “[o] que se postulou no remédio heroico seria, apenas e tão somente, que se procedesse o julgamento do primeiro agravo regimental referente ao Recurso Extraordinário – após a deliberação da c. Corte Especial sobre o pedido de retirada ou não do feito do julgamento em sessão virtual, objeto do segundo agravo” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 13).
    Requer, ao final, “a reconsideração da r. Decisão, […] a fim de que seja determinado que a c. Corte Especial [do STJ] analise, por se tratar de questão preliminar, sobre a retirada do feito da sessão virtual, sem prejuízo do encerramento do julgamento, devendo este ser anulado” (pág. 10 do doc. eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, neguei seguimento a este habeas corpus por voltar-se contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, nos autos da AP 327/RR, não acolheu pedido formulado pela defesa de retirada de recurso de pauta virtual para julgamento presencial.
    Anotei, além disso, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indiquei os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos: HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.
    Todavia, diante dos argumentos trazidos pelo agravante nesta oportunidade, verifico ser possível o conhecimento da impetração, com a parcial concessão da ordem, tão somente para que o Superior Tribunal de Justiça leve a julgamento, perante a Corte Especial, o agravo regimental – o segundo – interposto da decisão que indeferiu o pedido de retirada de pauta virtual, para julgamento presencial, do primeiro agravo interposto naqueles autos.
    A parte tem o direito constitucional de ver analisado o recurso legitimamente interposto, sob pena de configurar-se negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), o que só acontecerá, no caso, quando as razões recursais apresentadas no segundo agravo regimental forem analisadas perante o órgão jurisdicional (colegiado) competente.
    Com efeito, “[o] recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros)” (HC 121.684 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, para conhecer do habeas corpus e conceder, parcialmente, a ordem, tão somente para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que leve a julgamento, perante a Corte Especial, o segundo agravo regimental, interposto da decisão que indeferiu o pedido de retirada de pauta virtual, para julgamento presencial, do primeiro agravo interposto nos autos da AP 327/RR, decidindo como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator